Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-74.2024.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS – Incontroverso que celebrado entre as partes contrato de compra e venda de veículo – Emissão de documento do veículo constando informação equivocada (consigna a utilização de "benefício tributário" na aquisição do bem, o que não ocorreu) – Autora tinha ciência do equívoco da informação desde fevereiro de 2023, mas não

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS – Incontroverso que celebrado entre as partes contrato de compra e venda de veículo – Emissão de documento do veículo constando informação equivocada (consigna a utilização de "benefício tributário" na aquisição do bem, o que não ocorreu) – Autora tinha ciência do equívoco da informação desde fevereiro de 2023, mas não adotou as cautelas necessárias e permaneceu inerte até a tentativa de alienação do bem (em agosto de 2023) – Requerida corrigiu imediatamente a informação, logo após notificada (em 01 de setembro de 2023) – Excessiva demora dos órgãos públicos (Detran e Sefaz) para a retificação do documento do veículo não pode ser imputada à Requerida – Autora permaneceu na posse do veículo durante todo o período, com a plena fruição do bem – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO